Tribunal: TJSP
Processo: 2086073-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão – Cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor - Purgação da mora – Citação – Início - Necessidade de pagar a integralidade da dívida – O prazo para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da execução da liminar.

Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no processo de busca e apreensão de bem

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão – Cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor - Purgação da mora – Citação – Início - Necessidade de pagar a integralidade da dívida – O prazo para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da execução da liminar.

Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia devia ser contado da juntada do mandado aos autos (art. 241, II, do CPC/1973; art. 231, II, do CPC/2015). No entanto, melhor examinando a matéria me convenci de que tal prazo, nos termos literais da lei, inicia a sua contagem "após executada a liminar", ou seja, inicia o seu curso da execução da liminar conforme ao art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014 - Além disso, vinha entendendo que havia direito de o devedor fiduciante purgar a mora com o depósito das parcelas até então (data do depósito) vencidas, o que está em conformidade com o art. 54, § 2o, do CDC. Todavia, tendo em vista o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), de aplicar-se o seguinte entendimento: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n.o 1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis Felipe Salomão – 2a Seção).

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086073-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO J
SAFRA S/A, é agravada CRISTINA CARDOSO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086073-43.2020.8.26.0000 -Voto no 45.158 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2086073-43.2020.8.26.0000
Agravante: Banco J Safra S.A.
Agravada: Cristina Cardoso Rodrigues
Comarca: Campinas (5a. Vara Cível - Proc. n.o 1002229-64.2020.8.26.0114)
Juiz (a):
Renata Manzini
VOTO No 45.158
Agravo de instrumento Busca e apreensão Cédula de crédito
bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor -
Purgação da mora Citação Início - Necessidade de pagar a
integralidade da dívida O prazo para purgar a mora e defesa
inicia o seu curso da execução da liminar.

Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no processo
de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em
garantia devia ser contado da juntada do mandado aos autos (art.
241, II, do CPC/1973; art. 231, II, do CPC/2015). No entanto,
melhor examinando a matéria me convenci de que tal prazo, nos
termos literais da lei, inicia a sua contagem “após executada a
liminar”, ou seja, inicia o seu curso da execução da liminar
conforme ao art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, com
redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014 - Além
disso, vinha entendendo que havia direito de o devedor fiduciante
purgar a mora com o depósito das parcelas até então (data do
depósito) vencidas, o que está em conformidade com o art. 54, §
2o, do CDC. Todavia, tendo em vista o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art.
543-C do CPC), de aplicar-se o seguinte entendimento: “Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp n.o 1.418.593-
MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis Felipe
Salomão 2a Seção).
Agravo provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086073-43.2020.8.26.0000 -Voto no 45.158 - fss
3
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladada a fls. 32/33 e 40 (fls. 80/81 e 89 dos autos principais), proferidas
em ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário
garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, que, entre outras
disposições, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da
demanda, mas deixou de esclarecer acerca do início de contagem para
purgação da mora que se iniciaria com o cumprimento da liminar. Alega o
credor fiduciário, ora agravante, em síntese, que inexiste previsão legal para
determinar que a purga da mora seja contada a partir da citação da devedora,
ora fiduciária; que houve afronta ao art. 5o, § 3o, do Decreto-lei 911/69; que
no caso em tela decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da
liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário; que aplicável o art. 1.228 do CC; que o prazo
de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação;
necessidade de prequestionamento da matéria. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão: “referente a determinação de prazo da purga da mora ser
contada a partir da citação da parte” (fl. 09). Concedido efeito suspensivo (fls.
45/48). Intimada a agravada, pessoalmente, para, querendo, apresentar
contraminuta conforme ao art. 1.019, II, do CPC/2015, não veio
contraminuta.
É o relatório.
Ao conceder efeito suspensivo ao agravo, o fiz sob
os seguintes fundamentos:
“No caso ora sob exame, o art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69,
com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014, diz que: 'Art. 3o O proprietário
fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do
art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086073-43.2020.8.26.0000 -Voto no 45.158 - fss
4
plantão judiciário; § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária; § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese
na qual o bem lhe será restituído livre do ônus; § 3o O devedor fiduciante apresentará
resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar' (negritos meus).
Vinha eu entendendo que o prazo para purgar a mora no
processo de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia devia ser
contado da juntada do mandado aos autos (art. 241, II, do CPC/1973; art. 231, II, do CPC/2015).
No entanto, melhor examinando a matéria me convenci de que
tal prazo, nos termos literais da lei, inicia a sua contagem 'após executada a liminar'.
Em recentes precedentes, venho aplicando o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'nos contratos firmados na vigência da Lei
n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária' (REsp n.o
1.418.593-MS, julgado em 14 de maio de 2014. Relator Ministro Luis Felipe Salomão 2a
Seção) (negritos meus).
Neste sentido, ver julgados desta Corte: 'Agravo de Instrumento.
Ação de busca e apreensão de veículo. Decisão que condicionou o início do prazo para
purgação da mora à data da juntada do mandado cumprido aos autos. Descabimento. Prazo que
se inicia do cumprimento da liminar, independentemente do resultado da citação. Inteligência do
artigo 3o, §1o e 2o do Decreto-lei 911/69. Agravo provido' (Agravo de Instrumento no
2115105-69.2015.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado Relatora Maria de Lourdes Lopez
Gil j. 16/07/2015).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que deferiu a medida liminar,
mas determinou que o prazo para contestar a ação e, bem assim, para purgar a mora, contar-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086073-43.2020.8.26.0000 -Voto no 45.158 - fss
5
ia a partir da juntada aos autos do mandado de citação positivado. Não cabimento. Lei especial
prevê expressamente o prazo para pagamento integral da dívida e para apresentação da
resposta, devendo ser observado o quanto disposto nos parágrafos §§ 1o a 3o, do artigo 3o do
DL 911/69. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO' (Agravo de Instrumento no
2084366-11.2018.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado Relatora Carmen Lucia da Silva
j. 06/07/2018).
Sendo assim, havendo relevância na fundamentação jurídica
invocada e, para evitar-se dano irreparável ou de difícil reparação, dou efeito suspensivo ao
agravo para, em relação à purgação da mora, determinar a aplicação do que foi decidido pela
Colenda Segunda Seção do STJ no Recurso Especial n.o 1.418.593-MS, bem como para que do
mandado de busca e apreensão e citação conste a advertência de que o prazo para purgar a
mora e defesa inicia o seu curso da execução da liminar (o art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei
n.o 911/69, com redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014), sem prejuízo de
reapreciação da medida, ainda em primeiro grau, se oportuna e adequadamente suscitada pela
parte contrária” (fls. 45/48).
As mesmas razões me fazem manter o que foi
liminarmente decidido.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para,
em relação à purgação da mora, determinar a aplicação do que foi decidido
pela Colenda Segunda Seção do STJ no Recurso Especial n.o 1.418.593-MS,
bem como para que do mandado de busca e apreensão e citação conste a
advertência de que o prazo para purgar a mora e defesa inicia o seu curso da
execução da liminar (o art. 3o, §§§ 1o, 2o e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, com
redação dada pelas Leis n.os 10.931/2004 e 13.043/2014), sem prejuízo de
reapreciação da medida, ainda em primeiro grau, se oportuna e
adequadamente suscitada pela parte contrária.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica